Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717200-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: AMARO LTDA. REQUERIDO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 26322956, págs. 1-3. 2. A apelação interposta nos autos de no 0700926-79.2021.8.07.0018 ainda não foi distribuída. 3. Diante da certidão de ID no 27042970, traslade-se cópia da decisão de ID no 26322956, págs. 1-3 para o processo supracitado. 4. Após, dê-se baixa e arquive-se esta Petição. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação19. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO